Tribunal: TJBA
Processo: 0001096-56.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001096-56.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO

APELADO: ANA PAULA SOARES JURITI

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

V J

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COBERTURA POR PERDA TOTAL. PAGAMENTO. TABELA FIPE. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DIRETO AO BANCO FINANCIADOR. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PARA ADIMPLIR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Determinado o pagamento de indenização securitária com base na Tabela FIPE, desde a data do sinistro, carece o Apelante de interesse recursal neste ponto.
NÃO CONHECIMENTO
.

II – A seguradora pode quitar o valor total do financiamento em nome do segurado, ao indenizar nos limites da cobertura pactuada, segundo valor de mercado estipulado na Tabela FIPE, no caso de perda total.

III – É vedado à seguradora, diante de veículos segurados gravados com cláusula de alienação fiduciária, vincular o pagamento da indenização securitária à quitação do financiamento e à baixa do gravame, porquanto necessário preservar a finalidade do próprio contrato de seguro.

IV – Havendo previsão contratual, nas hipóteses de veículos assim gravados, a indenização securitária pode ser paga diretamente ao credor fiduciário, como forma de impedir o enriquecimento ilícito do segurado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 0001096-56.2012.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A e como
Apelada
ANA PAULA SOARES JURITI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto.

Sala das Sessões,

Heloísa
Pinto de Freitas Vieira
graddi

relatora